Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da custódia antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
5. O argumento da desproporcionalidade daprisão cautelarem relação à pena a ser futuramente aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, mormente quando o paciente ostenta antecedentes criminais, inclusive reincidência.
6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1798079, 07500302620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023; Acórdão 1641032, 07337735720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022.